Tribunal: STF
Processo: AP 1813
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de LUZIA FRANCISCA DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.813 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORARES, Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2024). 



    Em 30/9/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Não foram apresentados quaisquer pedidos de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 133).



    Em 3/10/2024, a Defesa requereu (eDoc. 135):



    “1. Seja determinado ao Departamento de Polícia Federal que apresente aos autos a PERÍCIA AUDIO/VISUAL realizada do prédio do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo que consta no processo a perícia realizada no Palácio do Planalto, Câmera dos Deputados e do Senado Federal; (...); 



    2. Requer igualmente ao Departamento de Polícia Federal que apresente ao autos todos os registros documentados da perícia do local de crime realizada no STF e todos elementos constitutivos da cadeia de custódia; (...); 



    3. Por derradeiro, do mesmo modo,requer a exibição em juízo de todos os registros da cadeia de custódia dos elementos que resultaram na coleta da amostra, desde o momento da apreensão da amostra na sede do STF e as subsequentes etapas até a finalização do laudo pericial : 



    (...).



    4. Requer por derradeiro a apresentação em juízo da perícia de todos conteúdo constante do celular da ré, bem como a completa avaliação das redes sociais da mesma.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa da ré, requereu a “perícia de todos conteúdos constante do celular da ré”.



    Verifico que não foram juntados quaisquer relatórios ou laudos pela Polícia Federal referentes à extração de dados, razão pela qual verifico a necessidade e pertinência do pedido da Defensoria Pública da União.



    Quanto aos demais requerimentos formulados, verifico que as diligências requeridas, além de desacompanhadas da respectiva justificativa, são meramente protelatórias e buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.



    Além disso, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, os Laudos de Perícia Criminal de Genética Forense do Instituto de Criminalística (Laudos n.º 866/2023, 393/2023, 433/2023 e 841/2023-INCDITEC-PF) identificaram vestígios genéticos da denunciada em uma garrafa plástica de água coletada nas dependências deste SUPRMEO TRIBUNAL FEDERAL, durante exame de local de crime realizado no dia 8 de janeiro de 2023. 



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, entendimento que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/02/2017; RHC 119.432/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/03/2016; RHC 126.853- AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/09/2015 e HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. MENOR DE VINTE UM ANOS. PRESENÇA DE CURADOR. EXIGÊNCIA AFASTADA QUANDO O RÉU É ACOMPANHADO POR ADVOGADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INSTRUTOR INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE SERIAM DEMONSTRADORES DA INOCÊNCIA DOS ACUSADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 



    [...] 



    2. O art. 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    […] 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, confirme se houve apreensão de aparelho de telefone celular em poder da réu e, em caso positivo, encaminhe os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados. 



    Por fim, INDEFIRO os demais pedidos formulados pela Defesa de LUZIA FRANCISCA DA SILVA.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente